Tribunal: STF
Processo: RE 1575681
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PARA ABORDAGEM E AÇÕES DE POLÍCIA PREVENTIVA. BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE DAS PROVAS. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça local que manteve a absolvição dos réus, ao reconhecer a ilicitude das provas obtidas pela Guarda Municipal, por entender extrapolados os limites de sua atuação e ausentes fundadas razões para a abordagem.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se a Guarda Municipal possui legitimidade para realizar abordagens e diligências de natureza policial em situações fundadas de suspeita de crime; e 
(ii) estabelecer se a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, pode ser reputada válida quando decorrente de flagrante de crime permanente, diante da existência de fundadas razões para a ação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 995, reconheceu que as Guardas Municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), sendo órgãos de segurança pública legítimos para atuar na prevenção e repressão de delitos, inclusive mediante abordagem de suspeitos quando houver fundadas razões para tanto.



    No mesmo sentido, o RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral) firmou tese de que a entrada em domicílio sem mandado judicial é válida em caso de crime permanente, desde que existam fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, indicando a ocorrência de flagrante delito.



    O STF não exige requisitos formais prévios para a comprovação dessas razões, bastando que sejam controláveis judicialmente e baseadas em elementos objetivos conhecidos antes da diligência, e não em mera intuição policial.



    A atuação policial é considerada arbitrária quando baseada apenas em “atitude suspeita” ou convicção íntima, sem elementos concretos que configurem justa causa.



    No caso concreto, a diligência foi iniciada após denúncia de funcionamento irregular de estabelecimento e suspeita de tráfico de drogas, em acompanhamento ao Setor de Posturas do Município. Após a confirmação da primeira parte da denúncia, quanto ao funcionamento irregular, a verificação da total ausência de clientes (a própria sentença reconheceu o a suspeita de que o estabelecimento fosse de fachada), procedeu-se à revista, encontrando-se os entorpecentes. A confirmação da primeira parte da denúncia e as circunstâncias encontradas legitimam a verificação complementar pelos guardas, sem necessidade de aguardar a chegada da Polícia Civil ou Militar.



    Conforme o próprio Tema 280, o ingresso emergencial em locais sob suspeita pode ser legitimado por “circunstâncias exigentes” (exigent circumstances), que tornam necessária a pronta atuação para evitar dano, destruição de provas ou fuga de suspeitos.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso extraordinário provido, para reconhecer a validade das provas obtidas pela Guarda Civil Metropolitana e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento da apelação.